Tribunal: TJSP
Processo: 1062611-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de dirigir – Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora no que concerne ao pedido de anulação do auto de infração de trânsito – Legitimidade passiva configurada, contudo, quanto à pretensão de ver anulado o procedimento administrativo instaurado pela autarquia – Medida cuja imposição pressupõe o esgotamento das vias recursais

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de dirigir – Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora no que concerne ao pedido de anulação do auto de infração de trânsito – Legitimidade passiva configurada, contudo, quanto à pretensão de ver anulado o procedimento administrativo instaurado pela autarquia – Medida cuja imposição pressupõe o esgotamento das vias recursais administrativas – No caso, contudo, acha-se comprovado o "trânsito em julgado" da decisão administrativa, razão por que legítima se mostra a imposição da penalidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062611-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELA
MASSARI BISCONTI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado e o Quinto Juiz. Acórdão com o
Segundo Juiz. Declarará voto o Relator Sorteado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, vencedor, EDUARDO GOUVÊA (Presidente), vencido,
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES, COIMBRA SCHMIDT E
FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062611-46.2019.8.26.0053
Apelante: Daniela Massari Bisconti
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran de São Paulo/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 18608
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de
dirigir – Ilegitimidade passiva da autoridade apontada
como coatora no que concerne ao pedido de anulação do
auto de infração de trânsito – Legitimidade passiva
configurada, contudo, quanto à pretensão de ver anulado o
procedimento administrativo instaurado pela autarquia –
Medida cuja imposição pressupõe o esgotamento das vias
recursais administrativas – No caso, contudo, acha-se
comprovado
o
"trânsito
em
julgado"
da
decisão
administrativa, razão por que legítima se mostra a
imposição da penalidade – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Daniela
Massari Bisconti contra ato praticado pelo Diretor Técnico do Setor de Pontuação da
Divisão de Habilitação do DETRAN de São Paulo/SP, no qual busca a impetrante a
anulação do Auto de Infração de Trânsito no 5D5438992 e do Procedimento
Administrativo no 38277/2019, que culminou na cassação do direito de dirigir,
argumentando a requerente que não se teria esgotado a via recursal no noticiado
procedimento. Alega, ainda, que teria indicado o condutor responsável pela infração à
legislação de trânsito no prazo legal. Por fim, diz que não foi notificada da decisão
administrativa que indeferiu a indicação do condutor.
Julgou-se a ação improcedente, com a denegação da
ordem pleiteada.
Apela a autora, pugnando pela reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Afirma a autora mandamental que o DETRAN não acolheu a
indicação do condutor responsável pela infração à legislação de trânsito que deu origem ao
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, tampouco notificando a
impetrante da decisão administrativa que indeferiu a indicação. Mas, como bem disse o
magistrado, não caberia mesmo ao Departamento Estadual de Trânsito (que se limita a
administrar os prontuários do veículo e do condutor, para o lançamento dos pontos previstos na
regra do artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro, tudo conforme a norma do artigo 256,
§3o) apreciar a questão suscitada, uma vez que o Auto de Infração de Trânsito foi lavrado pela
Municipalidade de São Paulo, como se vê da "Certidão de Pontos da CNH no 9360361" (fls.
18).
Busca a impetrante também a anulação do procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir, fazendo-o sob o argumento de que não se teria
esgotado a via recursal no procedimento administrativo, instaurado pela autarquia, relação
jurídica em que figura – aí sim – o Diretor do Departamento de Trânsito.
De fato, instaurou-se procedimento administrativo para
cassação do direito de dirigir, no caso sob exame, porquanto, segundo consta, a autora
foi autuada por infração à legislação de trânsito enquanto estava suspenso o direito de
dirigir (fls. 27).
Ocorre a cassação do documento de habilitação quando,
suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo, conforme dispõe a
regra do artigo 263, inciso I, da Lei Federal no 9.503/97. E sem que se esgotem todos os
recursos previstos no Código de Trânsito, impossível a adoção daquela providência.
A Resolução CONTRAN no 723, de 06/02/2018, tratando
do procedimento regulado na regra dos artigos 261 e 263, ambas do Código de Trânsito
Brasileiro, no exercício da competência prevista na norma dos artigos 7o, I, e 12, I,
daquela Lei Federal, dispôs que somente depois de esgotadas as vias recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativas, correrá o prazo para a entrega da CNH (arts. 16 e 25). Antes disto o
motorista não poderá ser impedido de obter a renovação de sua carteira de habilitação,
nem mesmo de obter segunda via. Colhe, igualmente, a regra do artigo 290, parágrafo
único, da Lei Federal no 9.503/97.
No caso presente, a impetrante alega que não se teria esgotado
a via recursal no Procedimento Administrativo no 38277/2019. Todavia, como se vê a fls. 68, a
decisão de cassação do direito de dirigir "transitou em julgado".
Quanto à impossibilidade de instauração do procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir em situação de não flagrância – tese
sustentada pela autora mandamental – é bem de se ver que a regra do artigo 257, §7o,
do Código de Trânsito Brasileiro estabelece presunção, à falta de indicação do condutor
no prazo legal, de que o proprietário do veículo é o responsável pela infração.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.794
Apelação Cível no 1062611-46.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Daniela Massari Bisconti
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Ténico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran de São Paulo/SP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida venia, ouso discordar da
maioria, pelos motivos a seguir:
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Daniela Massari Bisconti (fls. 92/97), contra a r. sentença de fls.
83/85, que denegou a segurança no mandamus impetrado pela
apelante, que visava sobrestar os Processos Administrativos que
resultaram na cassação de sua CNH e bloqueio de seu prontuário,
tendo em vista não ter sido notificada dos procedimentos,
requerendo a anulação das multas e do procedimento de
suspensão do direito de dirigir.
Requer em síntese o apelante a e reiterando
os termos da inicial, a suspensão dos efeitos do ato administrativo
que suspendeu sua CNH, o desbloqueio de seu prontuário, e a
anulação da multas.
Foram apresentadas contrarrazões, às fls.
100/103.
Este em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegava, em síntese, a impetrante, que
tendo recebido as multas que foram cometidas por terceiros,
informou através da internet, dentro do prazo legal, o real condutor
quando das infrações e que posteriormente descobriu que as
infrações permaneceram em seu prontuário e que não foi notificada
dos procedimentos administrativos que culminaram na cassação de
seu direito de dirigir, de modo que ficou impedida de providenciar os
recursos necessários a seu cancelamento.
Alterando posicionamento anterior, entendo que
caberia à autoridade comprovar a efetiva entrega das notificações,
tendo em vista que o fundamento versa sobre prova de fato
negativo.
Aqui cabe reproduzir, trecho do v. acórdão no
1062128-50.2018.8.26.0053, da Lavra do Relator Fernão Borba
Franco, desta E. 7a Câmara de Direito Público, que adoto como
razão de decidir:
“Ocorre que cabia à autoridade comprovar a
ocorrência concreta desta notificação, vez que o fundamento versa
sobre prova de fato negativo. Isso porque a prova de fato negativo
só pode ser feita pela prova do fato positivo contraposto. Essa
prova cabe à parte contrária, pois só ela pode produzir (e só a ela
interessa, alíás) prova do fato positivo correspondente, ou, no caso,
prova de que ocorreu a notificação da autuação imposta à parte
autora, garantindo a ela o direito ao contraditório em momento
oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa prova não foi feita, e é documental, razão
pela qual perfeitamente compatível com o presente rito
mandamental. Ademais, o mandado de segurança veda a
instauração da fase de dilação probatória, mas não veda (pelo
contrário, pressupõe) a apreciação de provas documentais, que
inclusive pode ter seu ônus distribuído no caso de provas de fatos
negativos.
Deveria portanto, tger sido produzida neste
processo. Contudo, não consta das informações prestadas e,
primeira instância pela autoridade coatora cópia do aviso de
recebimento da notificação do processo de cassação, mas apenas
Relatório de Entrega de Notificação para o Correio.
Ocorre que, para a inequívoca prova de ciência do
particular, necessária a existência de aviso de recebimento, pois
somente assim é que se pode ter como comprovado o
conhecimento da instauração do processo administrativo e sua
respectiva sanção. Observe-se a propósito, que os serviços dos
Correios já não ́podem ser tidos como tão confiáveis, ou mesmo
não se pode ter como comprovada a remessa efetiva da
correspondência, sendo perfeitamente possível seu extravio, ou
simples falta, não percebida quando recebido o lote pela agência
remetente.
Destarte, sem prova da entrega da notificação,
fica demonstrado o direito liquido e certo do impetrante,
notadamente do não recebimento da notificação e correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade do processo administrativo. Ademais evidente o periculum
in mora, eis que o autor depende de sua CNH pasra trabalhar e
garantir o sustento de sua família.”
Assim, é o caso de se dar parcial provimento
ao recurso, concedendo-se parcialmente a segurança para anular
todo o processo administrativo que resultou na cassação do direito
de dirigir da impetrante. Quanto às multas que resultaram no
“Termo de Instauração” de procedimento administrativo, cabe à
impetrante comprovar que, no prazo correto, efetuou a
comunicação (via internet), do verdadeiro condutor do veiculo por
ocasião das infrações.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, pelo meu voto daria parcial
provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
96AA22E
5
9
Declarações de
Votos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10027164
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062611-46.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.